Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710644-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MESQUITA NUNES, JENNIFER LOBO DE SENA, LUCIENE AUGUSTO LOBO SENA, LUCAS DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUCAS DA SILVA MOREIRA e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0708088-40.2025.8.07.0001, ajuizada contra a PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual requer que a ré seja compelida a reestabelecer o plano de saúde coletivo dos autores (ID 227238753): “Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Assim, fica a parte autora intimada a se manifestar de forma contrária, importando seu silêncio em aceitação tácita. A manifestação da parte ré deverá ocorrer na primeira oportunidade em que falar nos autos. Quanto ao pedido de tutela de urgência, conforme o disposto no art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a urgência alegada para o procedimento cirúrgico do autor NILTON e a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória quanto à inexistência de inadimplência e dos motivos para a suspensão/exclusão da empresa. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Considerando que a pauta do NUVIMEC foi bloqueada por 90 dias a partir de 1o de fevereiro do corrente ano, para realização das audiências de conciliação/mediação das Varas Cíveis, Varas Especializadas e unidade de 2a instância, em cumprimento ao Despacho do Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, ID 4203889 nos autos do Processo SEI 0002515/2025, deixo de designar audiência de conciliação nos autos, sem prejuízo de posterior designação, caso haja interesse expresso das partes. Cite-se a parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a requerida que deverá em contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso o mandado de citação do réu retorne sem cumprimento, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, indicando os endereços ainda não diligenciados e requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Nesta sede, os agravantes pedem a concessão tutela de urgência recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, pede a condenação da agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta que os agravantes são contratantes de plano de saúde empresarial junto à Porto Seguro - Seguro Saúde S/A, abrangendo seus sócios e colaboradores, conforme contrato no 7560546457. Ocorre que, apesar do pagamento regular das mensalidades, a agravada suspendeu unilateralmente a cobertura dos beneficiários, impedindo o acesso ao serviço de saúde. Essa decisão arbitrária ficou evidenciada nas seguidas negativas de atendimento (IDs 226271894, 226273796, 226273812), inclusive quando um dos sócios da agravante, Sr. Nilton, necessitou de atendimento médico urgente para cálculos na vesícula (CID K.80) e foi impedido de realizá-lo. Alegam que os agravantes sempre efetuaram os pagamentos em dia, sendo o último efetuado via PIX no dia 11/12/2024, às 16h07, conforme comprovantes anexados aos autos (ID 226271872). A agravada, contudo, insiste em manter a suspensão indevida do plano de saúde, violando o direito fundamental à saúde e ensejando grave dano irreparável aos beneficiários. Diante dessa ilegalidade, os agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, requerendo o imediato restabelecimento do plano de saúde. Contudo, sustentam que a liminar foi indeferida pelo juízo de origem, sob argumento de que não está demonstrado o periculum in mora. Afirmam que a decisão recorrida desconsidera a urgência da situação e a flagrante ilegalidade cometida pela agravada. O perigo de dano é evidente, porquanto a suspensão do plano está impedindo o acesso à saúde de seus beneficiários, comprometendo gravemente o tratamento médico do sócio Sr. Nilton, diagnosticado com cálculos na vesícula e necessitando de cirurgia urgente (ID 226271887). Argumentam que a Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde, veda a suspensão unilateral dos serviços, salvo nos casos de fraude ou inadimplência superior a 60 dias, hipóteses que não se aplicam ao presente caso. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 69996320). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento proposta pelos agravantes em que requerem, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a restabelecer o seu plano de saúde coletivo, permitindo, assim, a realização do tratamento médico de que necessita, haja vista o recente diagnóstico de cálculos na vesícula. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei no 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No caso dos autos, o sr. Nilton foi diagnosticado com cálculos na vesícula e necessita de cirurgia urgente (ID 226271887), segundo a médica Camila Stefane de Oliveira, o “paciente de 57 anos, comparece em pronto socorro com queixa de dor epigástrica com irradiação para dorso em exame de imagem realizado evidenciado colecistite sem sinais inflamatórios, encaminho para seguimento do quadro”. Por outro lado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória. No caso, em que pesem os fundamentos externados pelos agravantes, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator